Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVA DA POSSIBILIDADE EM FACE DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por P.G.S.S em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, fixando os alimentos em favor da menor L.L.S.F., ora Apelada, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se que os alimentos foram fixados em patamar adequado que não irá onerar o Apelante a ponto de inviabilizar o seu próprio sustento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o disposto no §1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. O valor dos alimentos foi estipulado levando em consideração a movimentação financeira extraída da quebra do seu sigilo bancário e fiscal, que revelou que ele possui uma condição diversa – e mais favorável – àquela que tentou demonstrar, que apontou uma média de ganhos, nos anos de 2022 e 2023, no patamar de R$ 3.044,08 (três mil quarenta e quatro reais e oito centavos). Assim, o valor estipulado em sentença se mostra adequado.
5. O desemprego é condição transitória, sobretudo no caso de pessoa em plena capacidade laborativa, como no caso do Apelante, o que permite que concorra com o mínimo para dar dignidade e sobrevivência a sua prole.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do Código Civil.